Tribunal: STF
Processo: ARE 1225425
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 3, pp. 217 e 218).
 
Aduz o recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 280/STF, porque:

o cerne da questão diz respeito à violação do disposto nos §§3° e 17 do artigo 40 da CF/88, coma redação dada pela EC n° 41/03, pois o recorrido jubilou-se com proventos calculados pela média das remunerações, conforme o ordenamento jurídico vigente, na esteira do princípio "tempus regict actum", consolidado no enunciado n° 359 desse e. Supremo Tribunal Federal (doc. 3, p. 235 — grifos no original). 

Afirma, também, que:

 a sistemática da repercussão geral não pode atribuir efeitos a situações pretéritas, sob pena de gerar uma imensa insegurança jurídica, em violação ao inciso XXXVI do art. 5° da Constituição Federal, e ao princípio da boa-fé. Se até aquele momento, o entendimento jurisprudencial era num sentido, simplesmente retroagir os efeitos de um julgamento, que analisou, em controle difuso de constitucionalidade, a recepção de uma lei, é desestabilizar mais de 20 anos do agir da administração, que até então estava sendo considerado válido e constitucional (doc. 3, p. 239).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional federal e local (Lei federal n. 11.960/2009; Lei estadual n. 7.366/1980; Leis complementares federais n. 51/1985 e 10.098/1994; e Decretos estaduais n. 48.136/2011 e 48.241/2011) incidindo, assim, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator